Tribunal: TJES
Processo: 5013319-77.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013319-77.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DA SILVA

REQUERIDO: 1ª CAMARA CRIMINAL e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL Nº 5013319-77.2025.8.08.0000

REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO NOVA VIA RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

A Revisão Criminal não pode ser utilizada para rediscutir matérias já analisadas em apelação, salvo em caso de erro judiciário manifesto, com apresentação de novas provas de inocência, falsidade de provas ou circunstâncias que autorizem a diminuição da pena.

A defesa busca a reanálise da dosimetria da pena, matéria já debatida e decidida no processo original, sem apresentar qualquer fato novo que justifique a revisão da condenação.

Pedido de Revisão Criminal
não conhecido
, e, no mérito, julgado
improcedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL Nº 5013319-77.2025.8.08.0000

REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal (processo nº 5013319-77.2025.8.08.0000) proposta por Vanderlei Pereira da Silva contra o Acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que manteve sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

Diante disso, a defesa técnica alega que a sentença condenatória, mantida em sede de apelação, seria contrária ao texto expresso em lei e à evidência dos autos, por considerar inidônea e abstrata a fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base. Ademais, requer buscar ainda, a desconstituição da condenação para redimensionamento da pena. ID 15447871.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo
não conhecimento
da ação, e, subsidiariamente, pela sua
improcedência
, por entender que a Revisão Criminal não pode ser utilizada como nova via recursal para rediscutir matéria já analisada e decidida em apelação, sem a apresentação de fatos novos que justifiquem a medida. ID 15616104.

Passo da decidir.

A Revisão Criminal, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, é uma ação penal de natureza rescisória, ajuizada após o trânsito em julgado de uma sentença, que busca desconstituir a condenação em casos de erro judiciário. Esta ação, não se presta a rediscutir o mérito da prova já analisado em juízo e em grau recursal.

No caso em tela, a defesa sustenta a tese de que a dosimetria da pena se deu de forma inadequada, com base em argumentos genéricos e abstratos.

Contudo, conforme destacado no parecer da Procuradoria, a questão já foi amplamente debatida e analisada pela 1ª Câmara Criminal quando do julgamento da apelação, resultando inclusive na redução da pena imposta ao requerente.

Além disso, a defesa não apresentou novas provas de inocência ou de falsidade das provas, tampouco circunstâncias novas que justifiquem a diminuição da pena. Portanto, o que se observa é uma nítida intenção de utilizar a Revisão Criminal como terceiro recurso, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

É necessário discorrer que um suposto acolhimento do pleito da defesa implicaria em reanálise de matéria já exaurida e em violação da coisa julgada.

Portanto, em consonância com o parecer ministerial, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
da presente revisão criminal, por não preencher os requisitos previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal, no mérito, o pedido é
IMPROCEDENTE
, uma vez que a condenação está em conformidade com as provas e a lei, e o requerente não apresentou fatos novos que justifiquem a modificação da decisão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.